Tribunal: TJBA
Processo: 8002057-81.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002057-81.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. MEDIDA DE COERÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo município de Juazeiro contra sentença que julgou procedente ação civil pública proposta pelo Ministério Público estadual, determinando a inclusão de rota de transporte escolar entre a localidade do Lote 2, Projeto Curaçá, e a sede do distrito de Itamotinga, com possibilidade de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) saber se a obrigação imposta na sentença estaria cumprida, em razão da suposta regularização administrativa do transporte escolar desde março de 2023, o que caracterizaria perda do interesse de agir; (ii) saber se é possível a limitação da medida coercitiva fixada, com imposição de teto no valor de eventual multa. III. Razões de decidir 3. O direito ao transporte escolar integra o conteúdo do direito fundamental à educação, impondo-se ao poder público a adoção de medidas efetivas que assegurem sua fruição, inclusive na zona rural. 4. A obrigação de fornecer transporte escolar é contínua e permanente, sendo insuficiente a alegação de cumprimento pontual para afastar o interesse processual ou extinguir o feito. 5. A sentença recorrida não estipulou multa cominatória, limitando-se a prever o bloqueio de recursos públicos como medida coercitiva, o que torna incabível o pedido de limitação de multa. IV. Dispositivo 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 208, §§ 1º e 2º; Lei nº 9.394/1996, arts. 4º, VIII; 10, VII; 11, VI; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 965325/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 01.12.2020, DJe 09.12.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8002057-81.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator